Tribunal: TJSP
Processo: 2157037-61.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:
PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.

Pretendido o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, ou a revogação da prisão preventiva. Descabimento.

O excesso de prazo por demora na conclusão da instrução criminal só estará evidenciado quando decorrer de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal. Assim, demonstra-se

Ementa:

PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE LATROCÍNIO.

Pretendido o relaxamento da prisão por excesso de prazo na formação da culpa, ou a revogação da prisão preventiva. Descabimento.

O excesso de prazo por demora na conclusão da instrução criminal só estará evidenciado quando decorrer de providências solicitadas exclusivamente pela Acusação ou por desídia estatal. Assim, demonstra-se justificável eventual demora no processamento, diante da complexidade, no caso, da ação penal, pela quantidade de réus denunciados e necessidade de diligências etc, além de, atualmente, situação excepcional de pandemia. Desse modo, não resulta para aferição de seu tempo, a simples soma aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal, inexistindo, portanto, qualquer atraso fora da razoabilidade esperada. No tocante a revogação da custódia, primeiro observa-se que a decisão de indeferimento se encontra suficientemente justificada, em fatos concretos, não sendo possível ignorar a extrema gravidade do delito, que acaba causando total temos e desassossego à população ordeira. Demais a mais, presentes indícios de autoria e materialidade, bem como tratar-se de crime com pena superior a 04 anos. Assim, necessária é a manutenção da prisão para garantia da ordem pública, por evidências de periculosidade e ousadia na prática, efetiva, do crime imputado. Por fim, em se tratando de delito grave, irrelevante, diante da existência dos requisitos legais, os bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, ressaltando-se, mais uma vez, medida necessária em favor da ordem pública e da segurança da população.

Denegada a ordem.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895284
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2157037-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapira, em que é impetrante ANA
CAROLINA DE CARVALHO ROMERO e Paciente DOUGLAS JUNIO COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e SILMAR FERNANDES.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
ALCIDES MALOSSI JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2157037-61.2020.8.26.0000.
Impetrante: Advogada Ana Carolina de Carvalho Romero.
Paciente: DOUGLAS JUNIO COSTA.
Origem: 2a Vara.
Comarca: Itapira.
Voto 19.729.
PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA
DE LATROCÍNIO.
Pretendido o relaxamento da prisão por
excesso de prazo na formação da culpa,
ou a revogação da prisão preventiva.
Descabimento.
O excesso de prazo por demora na
conclusão da instrução criminal só estará
evidenciado
quando
decorrer

de
providências solicitadas exclusivamente
pela Acusação ou por desídia estatal.
Assim, demonstra-se justificável eventual
demora no processamento, diante da
complexidade, no caso, da ação penal,
pela quantidade de réus denunciados e
necessidade de diligências etc, além de,
atualmente,
situação
excepcional
de
pandemia. Desse modo, não resulta para
aferição de seu tempo, a simples soma
aritmética dos prazos abstratamente previstos na lei processual penal,
inexistindo, portanto, qualquer atraso fora
da razoabilidade esperada. No tocante a
revogação da custódia, primeiro observa-
se que a decisão de indeferimento se
encontra suficientemente justificada, em
fatos
concretos, não sendo possível
ignorar a extrema gravidade do delito, que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
3
acaba causando total temos e desassossego à população ordeira.
Demais a mais, presentes indícios de
autoria e materialidade, bem como tratar-
se de crime com pena superior a 04 anos.
Assim, necessária é a manutenção da
prisão para garantia da ordem pública, por
evidências de periculosidade e ousadia na
prática, efetiva, do crime imputado. Por
fim, em se tratando de delito grave,
irrelevante,
diante
da existência dos
requisitos legais, os bons antecedentes,
residência
fixa
e
ocupação
lícita,
ressaltando-se, mais uma vez, medida
necessária em favor da ordem pública e da
segurança da população.
Denegada a ordem.
VISTO.
Trata-se de ação de “HABEAS CORPUS”
(fls. 01/10 aditamento fls. 235/236), com pedido liminar, proposta
pela Advogada Ana Carolina de Carvalho Romero, em
favor de DOUGLAS JUNIO COSTA.
Consta que o paciente foi autuado em
flagrante delito e depois denunciado por prática, em tese,
do crime previsto no artigo 157, §3o, parte final (latrocínio),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
4
c.c. artigo 14, II, do Código Penal, com conversão para
preventiva, por decisão proferida no dia 30.01.2019.
Postulada a revogação da prisão, o pedido foi indeferido
pelo Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de
Jundiaí, apontado, aqui, como “autoridade coatora”.
A
impetrante,
então,
menciona
caracterizado constrangimento ilegal na decisão referida,
haja vista ausência dos requisitos para a decretação da
prisão cautelar, além de falta de fundamentação (referindo
que a gravidade abstrata de delito não é motivo idôneo para a prisão), além
de a conduta de cada acusado não ter sido individualizada,
referindo, ainda que a liberdade do paciente não
representa risco à ordem pública ou à instrução criminal,
bem como que não há provas da participação dele no
delito ora em apuração. Alega, por fim, que o paciente
está preso há 253 dias, o que ultrapassa os limites da
razoabilidade.
Pretende
em
favor
do
paciente,
a
revogação da custódia, com expedição de alvará de
soltura. No mérito, aguarda a confirmação de liminar
eventualmente deferida.
Liminar indeferida (fls. 237/245).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Prestadas as informações pela autoridade
apontada como coatora (fls. 248/250).
Manifestou-se a D. Procuradoria Geral de
Justiça pela denegação da ordem (fls. 253/274).
É o relatório.
Conforme verificado nos autos, no dia 29
de outubro de 2019, na Avenida dos Italianos no 920, na
comarca de Itapira, o paciente e os corréus Adilson
Donisete de Souza e Michael Henrique Mendonça de
Oliveira, agindo em concurso de agentes entre si e com
terceiro indivíduo não identificado, subtraíram, para
proveito comum, o valor de R$ 1.400,00 (mil e quatrocentos
reais) em dinheiro e uma maleta contendo um catálogo da
empresa Swell Bikes, notebook marca ACCER, um tablet,
calculadora, dois carregadores de aparelho celular e um
aparelho de telefonia celular, bens pertencentes à Loja
Bike e Cia, e ao ofendido Valdir Felix de Souza, mediante
grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo
contra as vítimas Valdir Felix de Souza e Marco Alexandre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Alves Pedroso e mediante violência real contra Paulo
Fernandes da Graça Júnior, da qual não resultou a morte
da vítima por circunstâncias alheias à vontade dos
agentes.
É da denúncia que o paciente e os corréus
e um terceiro indivíduo, movidos pelo propósito de subtrair
o patrimônio alheio, muniram-se de arma de fogo e se
deslocaram ao estabelecimento mencionado, fazendo uso
de um Fiat Uno de cor preta. Lá, enquanto Douglas, ora
paciente, e Adilson, ficaram no veículo para dar pronta
fuga aos demais, Michael e outro indivíduo não identificado
adentraram na loja e anunciaram o roubo, abordando
Marco e mandando que deitasse ao chão. Michael, então,
efetuou um disparo com a arma para cima e em seguida se
apossou do dinheiro que estava na carteira de Marco, bem
como o valor de R$ 1400,00 pertencente à loja. Logo em
seguida, Michael e o outro indivíduo mexeram no caixa e
ainda subtraíram a maleta que Valdir trazia consigo, onde
estavam os computadores e demais acessórios acima
noticiados. Em seguida, adentraram no carro, no qual o
corréu Adilson e o paciente aguardavam, e evadiram.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
7
Policiais militares foram acionados e, de
posse das características do veículo, diligenciaram pelo
local, avistando o momento em que os quatro indivíduos
saíam do carro no bairro Istor Luppi. Michael e o terceiros
conseguiam se evadir, e os agentes foram no encalço do
paciente e Adilson, que se escondeu no telhado, ocasião
em que efetuou dois disparos de arma de fogo contra o
policial Paulo Fernandes da Graça Júnior. O paciente o
corréu Adilson conseguiram sair da visão do policial, mas
logo em seguida foram presos, o paciente, dentro de uma
residência, enquanto Adilson ainda quando andava na rua.
Os policiais vistoriaram a residência, onde encontraram
parte dos bens subtraídos. Os agentes continuaram em
diligências para identificar e localizar os dois outros
roubadores
que
empreenderam
fuga,
sendo
que
encontraram o corréu Michael no portão de sua casa,
ocasião em que este tentou esconder o valor de R$ 852,00
que tinha em seu poder. Os policiais encontraram o valor e
o encaminharam à Delegacia de Polícia, local em que foi
reconhecido pela vítima Marco Alexandre (denúncia de fls.
76/79, dos autos principais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
8
A decisão impugnada surgiu nos seguintes
termos: “Vistos. Trata-se de pedido de revogação da prisão preventiva
formulado pelo acusado DOUGLAS JUNIO COSTA no qual alega, em
resumo, excesso de prazo para formação da culpa, além de não estarem
presentes os requisitos exigíveis para a manutenção da prisão cautelar,
tendo ressaltado que possui bons antecedentes, ocupação lícita e
residência fixa (folhas 183/186). A representante do Ministério Público
posicionou-se contrariamente ao acolhimento do pleito, consoante
manifestação de folhas 192/195. É o sucinto relatório. Decido. O pedido não
comporta deferimento. No caso, o acusado foi preso preventivamente
pela suposta prática do delito previsto no artigo 157, § 3o, parte final
(latrocínio), c.c. artigo 14, II, do Código Penal. Cumpre salientar que o
delito imputado ao acusado constitui uma das mais inquietantes
expressões da criminalidade atual. Trata-se de infração que, pela sua
reiteração, traz intranquilidade ao meio social e afronta a ordem pública,
fazendo o seu autor por merecer resposta penal mais rigorosa. Em tal
contexto, a periculosidade do seu agente é presumida. Há que se ter em
mira que o réu é acusado por crime grave, revelando intensa
periculosidade, não sendo recomendado que permaneça em liberdade
até final julgamento do processo. Assim, para tal modalidade de crime,
mostram-se absolutamente insuficientes e inadequadas as medidas
cautelares elencadas no art. 319 do CPP, sendo recomendável a
manutenção do agente no cárcere, como garantia da ordem pública
Cumpre
ressaltar,
ademais,
que
eventuais
condições
pessoais
favoráveis, por si só, não garantem a concessão do benefício pleiteado e
nem constituem direito subjetivo seu em ser posto em liberdade.
Também é oportuno observar que a prisão cautelar, seja a decorrente de
flagrante ou a decretada preventivamente, não ofende o princípio da
presunção de inocência constitucionalmente previsto ou caracteriza
execução antecipada da pena antes da decisão condenatória. Trata-se,
em realidade, de medida acautelatória processual que visa por fim à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
9
prática criminosa e assegurar a materialidade do fato e de sua autoria,
não contrariando aludido princípio como já decidido pelo Supremo
Tribunal Federal:” “O inciso LVII do art. 5o da Constituição, ao dizer que
ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença
penal condenatória, dispõe sobre a culpabilidade e as consequências do seu
reconhecimento para o réu; não dispõe sobre a proibição da prisão em
flagrante, sobre a prisão preventiva nem sobre a execução provisória do
julgado penal condenatório, quando esgotados os recursos ordinários. A
prisão preventiva do réu, de natureza processual, objetiva garantir a aplicação
da lei penal e a execução provisória do julgado, não dizendo respeito ao
reconhecimento da culpabilidade. O inciso LXI do artigo 5° da Constituição
prevê hipóteses de prisão cautelar, tornando constitucionais as normas da
legislação ordinária que dispõem sobre a prisão processual, inclusive para
execução provisória pendente recurso de índole extraordinária”. (HC 74.972-1
- DJU de 20.06. 1997, p. 28.472). Registre-se, ademais, que a pena máxima
cominada ao delito é superior a quatro anos de reclusão, o que autoriza a
manutenção da prisão preventiva do acusado, nos termos do artigo 312 e
313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal. Além disso, a forma
de execução do delito demonstra a personalidade perigosa de seus
autores. Sem expressar juízo terminante de mérito, verifico existir prova
suficiente da materialidade delitiva e indício de autoria bastante sério,
tratando-se de crime doloso praticado mediante violência e grave
ameaça à pessoa, com emprego de arma de fogo. Logo, a liberdade do
acusado colocaria em risco a segurança e tranquilidade das pessoas,
ainda mais neste período instável pelo qual estamos passando. Quanto
ao alegado excesso de prazo, embora o processo esteja demorando mais
do que seria desejável, não se pode dizer que tal delonga se deve
exclusivamente ao Poder Judiciário, mas sim em razão das
peculiaridades do caso em apreço. Consoante se infere dos autos, houve
a necessidade de expedição de cartas precatórias para citação dos
acusados, que se encontram presos fora da comarca, circunstância a ser
observada para justificar o prazo para o desfecho dos autos. É certo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
10
a ação penal deve observar o princípio da razoável duração do processo,
entretanto, o juízo de razoabilidade deve se pautar no caso concreto, não
na frieza da previsão legal dos prazos processuais. As delongas capazes
de evidenciar constrangimento ilegal devem ser injustificadas, a denotar
protelação por parte do Estado-juiz ou do Ministério Público, o que, frise-
se, não ocorre no caso em testilha. Logo, não havendo culpa do Juízo ou
do Ministério Público, mas sim verdadeira busca pela verdade real, não
há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo, pois
inexiste ilegalidade ou abuso de autoridade. Assim, não havendo
qualquer ilegalidade da prisão por excesso de prazo na formação da
culpa, mantenho a custódia cautelar do acusado, pois imprescindível
para se resguardar a ordem pública, a fim de evitar novas transgressões
à lei, bem como para garantir a aplicação da lei penal. Em face do
exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva e
mantenho a prisão cautelar do acusado DOUGLAS JUNIO COSTA. Intime-
se. Itapira, 01 de junho de 2020” (fls.211/213, dos autos principais).

Inicialmente, não há de se cogitar, na
espécie, em excesso de prazo.
O melhor entendimento jurisprudencial é
no sentido de que os prazos referentes às fases
procedimentais mencionados no Código de Processo
Penal são impróprios, ou seja, admite-se sua extrapolação
desde que justificado no caso concreto. O excesso nunca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
11
pode ser aferido por mero cálculo aritmético. Neste
sentido, o seguinte precedente do C. Superior Tribunal
de Justiça:
“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL
PENAL.
ESTUPRO
DE
VULNERÁVEL.
PRISÃO
PREVENTIVA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA.
RECORRENTE
PRESO
EM
02.11.2012. EXCESSO DE PRAZO PARA A
FORMAÇÃO
DA
CULPA.
INOCORRÊNCIA.
NECESSIDADE DE DILIGÊNCIAS COMPLEXAS.
DEMORA
JUSTIFICÁVEL
DO
FEITO.
TRAMITAÇÃO
COMPREENDIDA
COMO
REGULAR. I - O exame da alegada ilegalidade
da fundamentação da prisão preventiva do
Recorrente acarretaria supressão de um grau de
jurisdição, pois a matéria não foi apreciada na
origem. II - A eventual ilegalidade da prisão
cautelar por excesso de prazo para formação
da culpa deve ser analisada de acordo com as
peculiaridades
do
caso
concreto,
não
resultando da simples soma aritmética dos
prazos
abstratamente
previstos
na
lei
processual penal, porquanto tais prazos não
são
absolutos,
mas
parâmetros
para
efetivação do direito à razoável duração do
processo (art. 5o, LXXVIII, CR) e do princípio
da presunção de inocência (art. 5o, LVII, da
CR), ao evitar a antecipação executória da
sanção penal. Precedentes. III - O excesso de
prazo pela demora na conclusão da instrução
criminal somente restará caracterizado quando
decorrente
de
providências
solicitadas
exclusivamente pela Acusação ou por desídia
estatal,
revelando-se
justificável,
diante
da
complexidade da ação penal, quantidade de réus
denunciados e necessidade de diligências,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
12
expedição de precatórias, dentre outros motivos.
Precedentes. IV - O retardamento para a
conclusão da ação penal justifica-se devido à a
necessidade
de
realização
de
avaliação
psicológica na vítima, bem como da instauração
de incidente de insanidade mental. V - Recurso
ordinário
em
habeas
corpus
improvido,
recomendando-se a adoção de celeridade no
julgamento do feito.” (STJ - RHC: 44280 SE,
Quinta Turma, Rel. Min. Regina Helena Costa j.
24/04/2014 v.u.).
No presente caso, não se vislumbra
exagerada dilação do prazo para formação da culpa, tendo
em a especificidade do caso, bem como o número de réus
envolvidos, considerando, ainda, conforme informações
prestadas pela autoridade apontada como coatora (fls.
248/250), que a denúncia foi recebida em 06 de novembro
de 2019, tendo sido citado o paciente em 30 de janeiro de
2020, apresentando defesa prévia em 22 de maio de 2020,
com audiência de instrução, debates e julgamento
designada para 16 de setembro de 2020.
No entanto, compulsando as informações
constantes no SAJ acerca do processo, observo que em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
13
08 de setembro de 2020 o Magistrado a quo assim
despachou: Diante do quadro de pandemia no Brasil; da falta de perspectiva para a
retomada das audiências presenciais; e considerando ainda a impossibilidade de aproveitamento da
data anteriormente agendada, além da necessidade da realização de atos urgentes envolvendo réus
presos, REDESIGNO a audiência de instrução, debates e julgamento para o próximo dia 25 de
novembro de 2020, às 14:00 horas, a qual será realizada através de VIDEOCONFERÊNCIA, na forma
estabelecida nos Comunicados 284/2020, 317/2020 e 323/2020, utilizando-se para tanto a
ferramenta Microsoft Teams, ficando cancelada a audiência anteriormente designada para o dia 16
de setembro de 2020. Intimem-se/requisitem-se as partes e testemunhas a fornecerem seus
respectivos endereços eletrônicos para serem utilizados na comunicação e realização da audiência,
esclarecendo que o ato será realizado por VIDEOCONFÊNCIA, via computador ou smartphone, cuja
participação ocorrerá por intermédio de um link de acesso que será enviado no endereço eletrônico
a ser informado e que será suficiente para ingresso na audiência virtual, devendo os integrantes da
audiência, na data da realização do ato, apresentar documento de identificação com foto. Anoto, por
oportuno, que as testemunhas civis deverão, além do endereço eletrônico, fornecer ao Oficial de
Justiça seu telefone para contato, bem como informar sobre eventual pretensão de prestar
depoimento sem visualização por outras partes. Com espeque no artigo 400, § 1o do CPP, determino
que os depoimentos de testemunhas meramente abonatórias eventualmente arroladas pela defesa
sejam feitos por meio de declarações escritas, a serem juntadas aos autos até a data da audiência de
instrução e julgamento, às quais será dado o mesmo valor probatório por este Juízo. Ressalto,
ademais, que somente será procedida a oitiva pessoal de testemunhas desta natureza em caso de
comprovada necessidade, visando evitar a realização de diligências inúteis e que atravanquem a
celeridade do ato processual. Registre-se, ademais, que as testemunhas arroladas pelas partes
deverão permanecer incomunicáveis durante a realização da audiência, em obediência ao disposto
no artigo 210 do Código de Processo Penal, consoante se reproduz: Art. 210. As testemunhas serão
inquiridas cada uma de per si, de modo que umas não saibam nem ouçam os depoimentos das
outras, devendo o juiz adverti-las das penas cominadas ao falso testemunho. Havendo necessidade
de se proceder ao reconhecimento pessoal do acusado, quando da requisição de sua apresentação
ao estabelecimento prisional, será determinado que além dele, sejam apresentadas duas outras
pessoas que guardem com ele semelhança, nos termos do artigo 226 do Código de Processo Penal.
Providencie a serventia o agendamento da audiência diretamente por meio da ferramenta Microsoft
Teams, indicando a sala virtual da unidade prisional, devendo, ainda, aparelhar todo o necessário
para a realização do ato. Na hipótese da audiência com mais de um custodiado no mesmo
estabelecimento, deverá tal circunstância ser informada à unidade prisional; havendo custodiados
em unidades diversas, deverão ser feitos os agendamentos na sala de cada uma das unidades
prisionais. Os mandados de intimação deverão ser cumpridos na modalidade urgente. Determino à
serventia que, no cumprimento dos atos processuais, sejam observadas as demais disposições dos
Comunicados CG no 284/2020 e 317/2020. Intime-se. Advogados(s): Douglas Passarella Moysés
(OAB 161569/SP), Cristiano Florence (OAB 289682/SP) .

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
14
Desta forma, redesignada a audiência em
razão
da situação excepcional
decorrente
da
pandemia do “coronavirus”, ou seja, de situação anômala,
de “força maior”. Do existente, cumpre ressaltar não se ter
constatado dilação no prazo em razão de desídia do
Poder Judiciário. Muito pelo contrário, a instrução
somente não se encerrou, em razão da crise sanitária
decorrente da difusão da covid-19, portanto, motivo de
força maior que impediu a realização da audiência de
instrução e julgamento. Nada, repita-se, nada se verificou
sobre procrastinação ou omissão, por parte do Juízo, em
relação aos fatos, aqui, apresentados, constando-se,
inegavelmente, regular tramitação da ação.
Destarte, afastada a possibilidade de
reconhecimento de constrangimento ilegal em razão de
excesso de prazo na formação de sua culpa.
Com relação ao pedido de revogação da
prisão preventiva, melhor sorte não alcança o paciente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
15
uma vez que se observa que a decisão a quo se encontra
suficientemente
fundamentada
em
fatos
concretos
(conforme descritos na denúncia, que ao contrário do que aventado pela d.
Defesa, individualizou a conduta do paciente), não sendo possível
ignorar, ainda, que o delito atribuído a ele é de extrema
gravidade, deixando a população ordeira em constante
desassossego. Assim, como constatou o Magistrado,
existem indícios de autoria e prova da materialidade, além
de se tratar de delito com pena superior a 04 (quatro) anos,
estando presente a necessidade de garantir a ordem
pública, verificando-se, ao contrário do que alegado pela d.
defesa, presentes os requisitos da custódia provisória
(artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal).
Outrossim, nota-se que a periculosidade
acentuada,
acrescida
da
ousadia
evidenciada,
observadas na descrição do crime (como
efetivamente
praticado), deixaram clara a viabilidade de que, solto,
poderia voltar, o paciente, a reiterar na grave conduta, o
que apenas ressalta a necessidade da medida extrema
para, repete-se, garantia da ordem pública, não se
ignorando, ainda, as tentativas de fugas, deixando claro
que os responsáveis pelo gravíssimo crime farão de tudo
para evitar a aplicação da lei penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
16
Demais disso, em se tratando de crime
grave, irrelevantes, frente a existência dos requisitos legais
para a medida extrema, os “bons antecedentes, residência
fixa e ocupação lícita”, não sendo aconselhável a soltura
do paciente, ressaltando-se mais uma vez, em favor da
ordem pública e da segurança da população. Nota-se que
pela sua natureza cautelar, não há conflito com o princípio
da presunção de inocência (como salientou o Magistrado “a quo”),
haja vista não se antecipar “culpa”, mas meras
probabilidades de riscos.
Por fim, é certo que a Lei 12.403/11 trouxe
novas medidas cautelares penais ao ordenamento jurídico,
diferentes da prisão. Entretanto, todas elas demandam a
soltura do flagrado do cárcere. E se, como visto, o
paciente não faz jus à liberdade provisória, é obvio que
todas as medidas cautelares, que a tem como pressuposto
lógico necessário, também não cabem na hipótese
vertente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2157037-61.2020.8.26.0000 -Voto no
17
Desse modo, ausente constrangimento
ilegal contra o paciente, a ordem é de ser denegada.
Pelo exposto, por meu voto, DENEGO a
ordem.
Alcides Malossi Junior
DESEMBARGADOR RELATOR